Tribunal: TJMT
Processo: 1037700-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037700-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (EMBARGADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CONDUZ LTDA - CNPJ: 32.234.159/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –

CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA –

PERDA TOTAL DA MERCADORIA –

RESSARCIMENTO DEVIDO

– ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/
88.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTADORA CONDUZ LTDA
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, condenado a transportadora ao pagamento de R$ 241.034,00 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro reais)
,
corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso ocorrido em 25/05/2021, acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
Ainda, condenou a transportadora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
226471153
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – CARNE BOVINA – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – ROUBO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DESDE O PERÍODO DE EMBARQUE ATÉ O MOMENTO DE ENTREGA AO DESTINATÁRIO – ARTIGO 9o DA LEI No 11.442/2007 – INOBSERVÂNCIA AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o roubo se deu em razão da inobservância ao Plano de Gerenciamento de Risco pela transportadora, a procedência da demanda é medida que se impõe, pois devidamente comprovado nos autos que a seguradora arcou com os prejuízos decorrentes do perecimento da
carga
.-
”

Em suas razões recursais (ID
236758688
) sustenta a
transportadora
, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão
ao argumento de que no documento apontado pelo acórdão como plano de gerenciamento não há proibição para trafegar das 22:00 às 06:00
, sendo tais proibições especificas para a cidade do Rio de Janeiro
.

Aduz que o acórdão também foi omisso ao deixar de considerar
a afirmação de que o denominado plano de gerenciamento de risco não foi entregue ao transportador no momento do embarque
, somado ao fato de que houve o cumprimento de todas as exigências como espelhado no sistema
SASCAR já que a rota estava correta e o botão do pânico foi acionado.

Defende a existência de omissão com relação
à
existência de cláusula de dispensa do direito de regresso
quando provada a culpa exclusiva do dono da mercadoria, pois quem pactuou as condições do plano de gerenciamento de risco foi
o proprietário da carga e não o transportador
,
que não teve conhecimento formal quando do
início
do tr
ansporte
.

Afirma
ser omisso o acórdão com relação
à
excludente de responsabilidade
,
tendo em vista a ocorrência de roubo
à
mão armada, o que caracteriza caso fortuito.

Conclui defendendo
que não houve análise acerca da tese de perda parcial da carga, o que também caracteriza a ocorrência de omissão
, pois recuperada
parte da carga que poderia ter sido comercializada para graxaria
, não sendo possível acolher a alegação da seguradora de que a carga recuperada não poderia ser comercializada.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso
, com efeitos infringentes, para que seja afastado o vício apontado
,
de modo a afastar a condenação imposta
à
tr
ansportadora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
por seu caráter
meramente protelatório (ID
238801167
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de
prequestionar
a matéria.

Isso porque,
a
autorização de embarque da mercadoria
, juntada aos autos pelo próprio embargante (ID
209565403
)

comprova
não ser permitido trafegar com o veículo no horário compreendido entre às 22h00 e às 06h00
,
não se restringindo

tal limitação
apenas
à
cidade do Rio de Janeiro
.

Ademais, a
alegação de que não teve acesso ao plano de gerenciamento de risco
foi
devidamente a
nalisada e afastada
,
como
também não foram acolhidas as alegações de que o roubo se caracterizaria como caso fortuito
o que, consequentemente, afasta a cláusula de dispensa do direito de regresso haja vista a culpa do transportador pelo perecimento da carga
e
,
por fim
,
não há que se falar em recuperação parcial da mercadoria, pois a documentação
que instruiu os autos
comprovou
que
carga
composta por carne bovina recuperada estava imprópria
para comercialização devido ao de
sligamento do baú refrigerado
.

Importante consignar que a carga embarcada somava o valor de R$ 252.976,00 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e seis
reais)
,
tendo sido roubada a quantia correspondente a R$ 169.776,00 (cento e sessenta e nove reais e setecentos e setenta e seis reais)
, sendo recuperada a carga equivalente a R$ 83.200,00 (oitenta três mil e duzentos reais), a qual foi
considerada imprópria
par
a comercialização
,
sendo vendida
à
graxaria p
or R$
3.640,00
(
três
mil
seiscentos e
quarenta
reais),
resultando num prejuízo
total de
R
$
249.336,00
(duzentos e quarenta e nove mil
trezentos
e
trinta e seis reais)
,
(ID
209570202
;
209570294;
209565352
;
20956535
3
e; 209565354).

No entanto
, comprovado o perecimento da carga
por
culpa da transportadora e
a quitação da indenização securitária em favor da segurada no valor de R$
236.869,20
(duzentos e
trinta e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)
, bem como o pagamento de R$
4.164,80 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

a título de regulação do sinistro
,

evidente
que a seguradora faz
jus a
o
ressarci
mento

do valor despendido em razão do sinistro
, conforme consignado no
dispositivo do
acórdão
(ID
209565326
)
.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de
apelação
, o qual
analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID
226471163
):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, a autorização de embarque identificada pelo no 19993786 segue acompanhada do plano de gerenciamento de risco, documento este que é transferido eletronicamente para a transportadora (ID 209570296).

Importante mencionar que no documento de gerenciamento de risco consta expressamente que todas as paradas e reinícios de
viagem devem ser comunicadas, cabendo ao motorista da transportadora conferir o plano de rotas onde constam as paradas autorizadas, a obrigatoriedade de contatar a Central Open Tech ao sinal de qualquer perigo, ficar atento a ultrapassagens e demais veículos possam estar seguindo o veículo transportador, dever de manter as portas trancadas e os vidros fechados e a proibição de trafegar com o veículo transportador das 22h00às 06h00, conforme imagem abaixo colacionada (ID 209570296).

Além disso, a alegação da transportadora de que não há como a seguradora exigir o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos porque o motorista não teve acesso a tal documento não prospera, pois é de responsabilidade da transportadora fornecer ao seu preposto todas as informações necessárias ao transporte da mercadoria carregada, inclusive a necessidade de observância às regras de segurança.

Consta do relatório de posições de ID 209570263 que o veículo transportador trafegou durante o período noturno no horário não permitido pelo plano de gerenciamento de risco, pois o veículo parou apenas às 22h26min do dia 12/12/2020 na coordenada de latitude –23.455185, onde permaneceu estacionado até às 06h20min do dia 13/12/2020.

O relatório de mensagens de ID 209570298 registra que no dia 13/12/2020 o veículo transportador realizou diversas paradas proibidas em horários diversos, conforme imagem abaixo.

No relatório de posições do rastreador consta que o veículo estava em trânsito com o GPS ligado até às 22h04min, vejamos a imagem abaixo (ID 209570299).

O relatório de comandos de alertas aponta que o botão do pânico foi acionado pelo motorista do veículo transportador às 21h59min, vejamos (ID 209565350).

Por sua vez, o documento juntado pela própria transportadora no ID 209565405 comprova que o veículo foi parado às 21h48min, com acionamento do botão do pânico às 21h54min,
momento em que ocorreu a perda de sinal do rastreador principal, conforme imagem abaixo.

Ora, do acervo fático-probatório resta evidente o descumprimento do plano de gerenciamento de riscos, pois não houve a observância das paradas constantes do plano, tampouco a comunicação de que estava sendo seguido pelo veículo de cor preta, assim como o transporte da mercadoria em horário proibido, qual seja, das 22h00 às 06h00min.

Ademais, na declaração do condutor juntada aos autos no ID 209570295 consta a informação de que quando seguia pela Avenida Castelo Branco KM 24 ao 25 às 22h30 um veículo de cor preta tentou ultrapassar o veículo transportador, o que fez com viesse a reduzir a velocidade para que fosse possível a ultrapassagem, tendo, nesse momento, pego acesso à Casa do Usuário - CCR Via Oeste, local de encontro de veículos de escolta de outros frigoríficos que com ele também fazia transporte, porém, ao sair do local foi abordado por um cidadão armado, conforme imagem abaixo colacionada.

No boletim de ocorrência consta da narrativa fática que o preposto da transportadora conduzia o veículo transportador quando percebeu que estava sendo seguido por um veículo de cor preta, o qual realizou a ultrapassagem no KM 24 da Rodovia SP 280, Barueri/SP vindo a bloquear a sua frente, ocasião em que um indivíduo desceu do veículo preto e mediante grave ameaça entrou no veículo transportador, conforme o trecho abaixo colacionado (ID 209570297).

Assim, não há como afastar a responsabilidade da transportadora pelo roubo da carga, pois comprovado o descumprimento do plano de gerenciamento de riscos, o que caracteriza a falta de cuidado na proteção da carga.

Aliás, há que se destacar que no presente caso houve a contratação de seguro de transporte de cargas contra roubos justamente porque é de conhecimento notório a possibilidade de sua ocorrência, somado ao fato de que tal risco é inerente à atividade exercida pela transportadora.

Portanto, comprovado o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas, há que ser reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade da transportadora pelos danos daí advindos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE –ROUBO DE CARGA – USO DE ARMA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA –COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – CARACTERIZAÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA AUTORA/CONTRATANTE –REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a ocorrência de assalto à mão armada em Rodovias é, lamentavelmente, algo esperado e evitável, competindo à Ré a
adoção de medidas preventivas aptas à concessão de segurança do serviço por ela prestado. Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos. Nesse contexto, o roubo não configura fortuito externo, pois integra o risco da atividade de transporte, sendo manifesto o direito da Demandante/Contratante à recomposição do prejuízo material que sofreu em decorrência do delito.
(N.U 1004856-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO DE CARGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR INDEPENDENTE DE SEGURO. RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO MATERIAL OCORRIDO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1 - Não se configura caso fortuito em roubo de cargas no trajeto da transportadora, vez que é evento previsível e o risco de tal sinistro é inerente à atividade desenvolvida pelo transportador. 2 - A empresa transportadora deve responder por sinistro ocorrido no percurso do transporte de cargas, até seu
destino final
, garantindo a prestação de serviços de forma adequada e exitosa, independentemente de contratação de seguro. 3 - Não incidindo na situação dos autos nenhuma das hipóteses elencadas na Lei 11.442/2007, aptas a impor o afastamento da responsabilidade
civil da transportadora pela carga roubada, dado que o fato ocorrido não configura caso fortuito ou força maior ante a previsibilidade do evento ocorrido, resultante de risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, transportadora rodoviária, a manutenção do édito condenatório, pelo dano material suportado pela apelada, é medida de rigor. 4 - Remanescendo sucumbente a recorrente, também nesta instância recursal, majora-se os honorários sucumbenciais, outrora arbitrados em seu desproveito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01302872620188090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE DE CARGAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ROUBO EFETIVADO POR MELIANTES ARMADOS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INAPLICABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE CULPA E DESÍDIA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Pela natureza do contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, devendo a transportadora arcar com os riscos da viagem. As excludentes do caso fortuito ou força maior ficam afastadas quando resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da
mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.”
(TJ-PR - APL: 00213975320178160017 PR 0021397-53.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a transportadora ao pagamento de R$ 241.034,00 (duzentos e quarenta e um mil trinta e quatro reais), corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso ocorrido em 25/05/2021, acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Ainda, condeno a transportadora ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.
-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Por fim,
sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que o presente recurso se caracteriza como meramente protelatóri
o
.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Assim,
não há como condenar a embargante haja vista a não caracterização do recurso como meramente protelatório
.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024